Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704017-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIRIA COELHO GUIMARAES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Previdência complementar. Compensação não prevista no título judicial. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, ausente determinação na sentença exequenda, não cabe a compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática - DRM. A recorrente alega violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, suscitando que é possível a compensação de débito executado em fase de cumprimento de sentença, com valores recebidos a título de reserva matemática – DRM, mesmo quando não requerida na fase de conhecimento, sem qualquer afronta à coisa julgada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 63560797): “Acerca do pedido de compensação dos valores recebidos a título da diferença de reserva matemática – DRM, não há previsão na sentença, portanto, é inviável a implementação de diretrizes de compensação de cálculos que não foram contemplados no título executivo. Deferir a pretensão da agravante resultaria em inadmissível violação da coisa julgada”. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.037.947, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/02/2024: "conforme jurisprudência do STJ, a modificação do critério de cálculo previamente determinado no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, não é admitida, sob pena de violação da coisa julgada" (...). Registre-se que o acórdão recorrido consignou que na fase cognitiva não houve discussão a respeito da compensação da reserva matemática. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).” III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028